Tribunal: TJDFT
Processo: 0715587-33.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO APRECIADO NA ORIGEM. DEFERIMENTO TÁCITO. ENTENDIMENTO DO STJ. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DA VERBA HONORÁRIA FIXADA. PROVIMENTO PARCIAL DE APELAÇÃO.
1. Na hipótese, corrige-se a contradição no acórdao para o fim de inverter os ônus sucumbenciais, devendo o embargado arcar com o pagamento de honorários advocatícios, destacando-se a definição, nesta sede, de deferimento tácito do pedido de gratuidade de justiça formulado na origem e não apreciado (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.713.594/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022.).
2. Embargos de declaração conhecidos e providos.